Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716269-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Vistos. Trata-se de incidente de exceção de suspeição arguido por NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA e outro contra o Exmo. Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, JOÃO LUIS ZORZO. Considerando o informado na petição de ID 35652151 quanto à eventual prevenção do Exmo. Desembargador MARIO-ZAN BELMIRO, o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 13:33:43. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador